Tribunal: TJPA
Processo: 0807021-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807021-32.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO – LEGÍTIMA DEFESA – TESE QUE ENVOLVE MATÉRIA PROBATÓRIA – NÃO CONHECIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
PACIENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO –APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA – REQUISITOS PESSOAIS – CONDIÇÕES QUE NÃO AFASTAM, PER SE, A PRISÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJ/PA
.
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual
por meio de Videoconferência
da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quatorze
dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Trata-se

de

HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar,

impetrado
em favor de
ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA
,
preso preventivamente,
sob imputação d
e violar

o
artigo 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal, praticado no dia 27.12.2015 - Processo n° 0012685-32.2016.8.14.0028

-
, apontando como coator o
MM Juízo de Direito da
3ª Vara Criminal da Comarca de
Marabá
/PA
.

Aduz a impetrante,
em resumo,
que
atualmente o paciente encontra-se recolhido na Casa de Inserção Social da Comarca de Itaberaí-Goiás, preso que foi no dia 02.07.2020;
que
agiu em legítima defesa; e, com medo de represálias da família da vítima, evadiu-se do local do crime; bem como a decisão que impôs o confinamento carece de fundamentação, tendo ele ainda, trabalho fixo e bons antecedentes, cabendo medidas cautelares diversas da prisão.

Pede então,
a concessão da ordem, para a expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Rômulo Nunes (fls. 196-ID Num
3338112);
prestadas as informações
de estilo (fls. 207/210-ID Num
3376429)
,
com
a Procuradoria de Justiça
opinando
pela
denegação
da ordem.
Os autos retornaram a minha relatoria, ante a prévia distribuição (ID Num
3331838)
.

VOTO

Inicialmente,
registro que eventual análise subjetiva da conduta praticada,
no caso a ocorrência de legítima defesa,
bem como
os fatos que levaram a ocorrência do homicídio, e o
efetivo envolvimento do paciente no
evento
crim
inoso,
são questões
que envolvem
matéria probatória e confundem-se com o
próprio
mérito
da ação penal
, não podendo serem analisadas em sede de cognição sumária
(Precedentes), daí que não conheço de tais argumentações
.

Pois bem. Segundo consta dos autos e dos informes do Juízo tido por coator (fls. 207/210-ID Num
3376429)
,
na noite do dia 27.12.2015, ceifou a vida de Francisco Pereira Júnior, com golpes de faca, evadindo-se do local, e, por estar em local incerto e não sabido, foi citado por edital, sendo suspenso o processo e o prazo prescricional, no dia 14.08.2018. Sem outra alternativa, atendendo pedido do Ministério Público, o Juízo decretou a prisão preventiva do paciente, no dia 11.09.2019, cumprida no dia 09.07.2020, mantendo-se, portanto, foragido por quase cinco anos.

Por essa sequência de fatos, a
decisão que decretou a segregação cautelar do paciente
, às fls. 79/80 – ID Num
3323562
,
está devidamente apoiada em valor protegido pela ordem constitucional,
com
adequada fundamentação, fazendo alusão às circunstâncias que envolveram a prática do crime e trazendo argumentos plausíveis para a manutenção da segregação cautelar, como forma de
garantia da ordem pública
, e,
principalmente da aplicação da lei penal, ante a fuga do paciente do distrito da culpa
,
in
verbis
:

Proc. nº 0012685-32.2016.814.0028 Autora: Justiça Pública Réu: Antônio Alves de Oliveira, vulgo Tonho ou Tonhinho Vítima: Francisco Pereira Júnior DECISÃO/MANDADO DE PRISÃO

“
Em razão do acusado estar em local incerto e não sabido, foi citado por meio de edital (fls. 05), porém não respondeu à acusação nem constituiu advogado para responder à acusação. Aos autos foram com vista ao Ministério Público, que representou pela prisão preventiva do réu, a fim de garantir a instrução criminal e aplicação da lei pela (fls. 07/09) Em face do exposto, 1- Como se observa da decisão de fls. 21, foi suspendo o andamento do processo e o curso do prazo prescricional. 2- Da representação pela prisão preventiva do acusado. 2.1- A materialidade delitiva está demonstrada por meio do laudo de fls. 32 (a vítima veio a óbito em razão de lesões pérfuro-insisa de faca). Outrossim, há indícios suficientes da autoria delitiva. Vejamos: testemunha disse que sua irmã relatou que a estava discutindo com o réu, quando a vítima interveio e foi esfaqueada pelo acusado, morrendo ainda no local (fls. 06, dos autos em apenso); a testemunha ouvida às fls. 08 (dos autos em apenso), filha da vítima, disse no dia do fato, o réu estava bêbado, a vítima o aconselhava a parar de beber, mas, em razão de desentendimento que o acusado supunha existir, mandou a vítima sair de sua casa e levar a sua filha, também disse para a vítima pagar que lhe devia, acredita que foi nesse momento que o réu esfaqueou a vítima; depois de matar a vítima, disse que o réu fugiu do local; outra testemunha disse que foi o acuado quem matou a vítima (fls. 20, dos autos em apenso). 2.2- Constatados os pressupostos da prisão preventiva, verifica-se a existência de fundamento para a segregação do acusado, haja vista que, de acordo com o que foi dito por duas testemunhas, o denunciado fugiu logo depois de causar da morte da vítima, não sendo mais localizado por nenhuma autoridade, sendo que atualmente seu paradeiro é desconhecido, fatos denotam que ele está imbuído do firme propósito de se furtar à eventual aplicação da lei penal e que sua vontade está deliberadamente voltada a prejudicar a instrução processual (provocando a suspensão do processo). Diante dos fatos concretos noticiados nos autos, é imperativa a segregação cautelar do acusado. 2.3- Destarte, presente a condição do art. 313, I, do Código de Processo Penal, bem como os pressupostos e dois dos fundamentos do art. 312 do mesmo diploma legal (garantia da eventual aplicação da lei penal e da instrução processual), DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do réu ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA, vulgo Tonho ou Tonhinho (nascido em 25/11/1975, filho de Antônia Alves, CPF nº 531.330.643-04). SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO, devendo ser castrado no Banco Nacional de Mandado de Prisão.

3- Considerando a garantia da plenitude de defesa, não é o caso de determinar a produção antecipada da prova testemunhal, pois esta não preenche o requisito da urgência, inexistindo o risco concreto de impossibilidade de obtenção futura dos depoimentos. 4- Comparecendo o acusado ou o defensor por ele constituído, ou, ainda, comunicada prisão do réu, o processo prosseguirá em seus ulteriores atos, começando a fluir o prazo de dez dias para apresentar resposta à acusação. A prescrição em relação ao crime de tentativa de homicídio ficará suspensa pelo prazo de 20 (vinte) anos, nos termos do inciso I do art. 109 do Código Penal, contando-se da data da decisão de fls. 21. 5- Dê-se ciência ao Ministério Público. Marabá/PA, 11 de setembro de 2019. Alexandre Hiroshi Arakaki Juiz de Direito
”

Como visto
, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente motivada
,
em atenção ao disposto no artigo
312 do CPP, e artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal.

De fato, o Juiz apontado como coator, fundamentou a medida extrema, ante a prova da materialidade e os indícios de autoria,
justificando a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, considerando que a prisão somente foi cumprida em data recente – 02.07.2020 – e o decreto é datado de 11.09.2019, ante a fuga do distrito da culpa, evidenciando risco a aplicação da lei penal.

Assim, é um tanto quanto temerário a soltura do paciente no atual momento processual
,
ante ao risco de, novamente, empreender fuga, somado ao fato, de que o feito se encontra na fase de apresentação de resposta à acusação, somado ao fato que não reside no distrito da culpa
.

Também,
a prisão preventiva não implica em ofensa ao princípio constitucional da
presunção de inocência
, pois tem natureza cautelar e é recepcionada pela Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXI), tampouco configurando antecipação de pena.

Nesse contexto, forçoso concluir que inexiste qualquer constrangimento ou ilegalidade capaz de justificar a revogação do confinamento, e, o argumento de possuir requisitos pessoais favoráveis, estas condições não afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

Por fim, considerada a presença dos requisitos necessários à prisão preventiva,
restam

descabidas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP.

A aplicação de
tais medidas somente
é viável em circunstâncias de injustificabilidade ou desproporcionalidade da segregação cautelar. E, no caso concreto, a custódia provisória é proporcional.

PELO EXPOSTO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE
A ORDEM.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
14
de
setembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 15/09/2020